Tribunal: TJDFT
Processo: 0700279-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700279-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANESIO SOARES DE MORAES DECISÃO INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Não verifico a presença a plausividade do direito vindicado, porquanto a matéria já foi objeto de apreciação por esta 2a Turma, com decisão desfavorável ao agravante. Vista ao agravado. Venham as informações. Brasília/DF, 16 de março de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito